Tribunal: TJES
Processo: 0000640-15.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000640-15.2013.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000640-15.2013.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
–

ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE
–
PALAVRA DA VÍTIMA
–
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –

APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – DESCABIMENTO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da palavra das vítimas e do reconhecimento pessoal por elas realizado, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa. 2. O acusado não faz jus à circunstância atenuante da menoridade relativa eis que à época dos fatos (14/12/2012), já possuía mais de 21 (vinte e um) anos de idade completos, conforme identificação pessoal constante de fls. 197 (indivíduo nascido em 12/07/1991). 3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000640-15.2013.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO DA SILVA SANTOS
, por irresignado com a sentença que os condenou como incursos nas sanções dos artigos 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de dezembro de 2012, Tiago da Silva Santos e João Lucas da Silva Braz, subtraíram para si, com emprego de arma de fogo, duas motocicletas pertencentes a Gilvan Batista de Oliveira e Mayco Douglas Corona Cometti.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 11, e auto de entrega de fls. 12.

Em juízo, o acusado negou a autoria delitiva.

Ao prestarem depoimento em juízo, as vítimas Gilvan Batista de Oliveira e Mayco Douglas Corona Cometti ratificaram o reconhecimento do réu e seu comparsa como autores do crime descrito na exordial acusatória.

A propósito, ao contrário do que alega a defesa, o procedimento de reconhecimento fotográfico seguiu os ditames estabelecidos no artigo 226, do Código de Processo Penal, tendo sido ratificado em juízo, conforme já asseverado em linhas anteriores.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência também narraram, juntamente como as vítimas, que o crime foi praticado com utilização de arma de fogo, que apesar de não ter sido apreendida, deve ser considerada como majorante do crime de roubo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos.

“
(...
).
3. “A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa”. (AgRg no HC n. 851.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de
21/12/2023
.).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do acusado no crime pelo qual restou condenado.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Adiante, busca a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa em relação ao recorrente.

A este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
o
acusado não faz jus à circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), visto que, à época dos fatos (14/12/2012), já possuía mais de 21 (vinte e um) anos de idade completos, conforme identificação pessoal constante de fls. 197 (indivíduo nascido em 12/07/1991).

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.